Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714630-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: JUSSIENIO BEZERRA MARQUES DA SILVA APELADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por L.B.M., representada por seu genitor J.B.M.S em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, ante sentença exarada pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança número 0714630-28.2022.8.07.0018, denegou a segurança, indeferindo o pedido de progressão escolar do Infantil IV para o Infantil V, sob o argumento de a aluna encontrar-se em desalinho com a série para a qual foi selecionada. A Apelante requer a desistência do recurso (ID 47446913). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem Brasília, 5 de junho de 2023 16:10:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador